Tribunal: TJDFT
Processo: 0722902-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722902-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOMABRA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JOMABRA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF pela qual, em “ação de conhecimento declaratória” ajuizada contra DISTRITO FEDERAL (autos n. 0703771-45.2025.8.07.0018), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. No caso, não há qualquer elemento capaz de evidenciar probabilidade no direito alegado. Na petição de emenda, a parte autora associa temas e institutos completamente distintos. Inicialmente, quanto ao tema 796 do STF, decidido em sede de repercussão geral, não tem NENHUMA relação com IMUNIDADE INCONDICIONADA. A tese firmada pelo STF, tema 796, em sede de repercussão geral, destaca que a imunidade é limitada ao valor do capital social, ou seja, se o valor do imóvel supera o capital social, o excesso é tributado. Não há relação com imunidade incondicionada. A discussão sobre a imunidade incondicionada envolve a própria norma constitucional, pois alguns defendem a tese de que independente da finalidade ou do objeto da pessoa jurídico, a integralização do capital com bens imóveis sempre confere direito à imunidade (por isso, incondicionada). Não tem nenhuma relação com o tema 796. Incompreensível essa associação indevida realizada pela autora. Por outro lado, há aqueles que defendem a tese de que na integralização do capital social com imóveis, só há imunidade tributária relativa ao ITBI se o objeto social não envolver locação, arrendamento ou venda de imóveis, entre outros. Portanto, a discussão da IMUNIDADE INCONDICIONADA se refere ao objeto social da pessoa jurídica e não a EXCESSO. O tema 796 trata justamente do excesso, ou seja, a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que EXCEDER o limite do capital social a ser integralizado (exemplo já mencionado: se o capital social é de R$ 10.000,00 e o imóvel que integraliza tal capital tem o valor de R$ 100.000,00, o excesso, R$ 90.000,00, se sujeita à incidência do ITBI). É nesse sentido o tema 796. Portanto, a autora, sem qualquer fundamento jurídico, associa situações absolutamente diversas. E não é só. O tema 1113, cuja tese foi definida pelo STJ em sede de recursos repetitivos, também não tem qualquer relação ou conexão direta e necessária com o tema 796 do STF. A relação é meramente eventual. Explico: O tema 1113 é muito simples. No caso de operação econômica imobiliária, o contribuinte tem o direito de considerar como base de cálculo do ITBI o valor de mercado do bem. Portanto, não tem qualquer relação com integralização de capital de pessoa jurídica. De acordo com o tema 1113, em qualquer operação econômica imobiliária que incida ITBI, a base de cálculo será o valor do imóvel em condições normais de mercado, não vinculada à base de cálculo do IPTU. Ou seja, o valor da transação. O valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se como condizente com o valor de mercado. Ocorre que, com base nos pressupostos fáticos e jurídicos que fundamentaram a tese, tal presunção é relativa. A Fazenda pode instaurar processo administrativo para contestar o valor atribuído pelo contribuinte, como ocorreu no caso. E, além disso, em casos em que o valor atribuído não tem qualquer conexão com o valor de mercado, não se aplica o tema 1113. De acordo com o tema 1113, a administração já instaurou procedimento administrativo, com base no artigo 148 do CTN e atribui ao bem o valor de R$ 180.000,00, muito maior que o valor de R$ 16.000,00 declarado pelo contribuinte. No caso, a autora optou pelo valor que consta na declaração, que está completamente defasado, para não ser tributada em ganho de capital. Ocorre que além da tributação do ganho de capital, de competência da União, se submete ao ITBI quando há excesso, ou seja, o valor do imóvel é superior ao valor do capital integralizado. No caso, o valor real de mercado do imóvel é superior ao valor declarado. A autora poderia ter apresentado documento com avaliação atual do imóvel, diante da desproporção manifesta entre o valor que consta na declaração, que está defasado e o valor real de mercado. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência.” (ID 236057147, origem). Nas suas razões, a agravante JOMABRA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA alega que “o presente agravo tem por objetivo (a) assegurar a imunidade de ITBI nas operações, tanto presente quanto futuras, de integralização de bens imóveis ao capital social de pessoa jurídica, conforme decidido por esse E. Tribunal no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível, processo no 0703771-45.2025.8.07.0018, bem como (b) assegurar que, na presente e em futuras operações de integralização de bens imóveis ao capital social de pessoa jurídica, o valor atribuído aos bens imóveis obedeça as previsões expressas e específicas do art. 23 da Lei no 9.249/95, combinado com o art. 142 do Decreto no 9.580/2018, segundo os quais a transferência dos bens pelos sócios, para a integralização do capital social, pode ocorrer pelo valor constante da Declaração de Bens e Direitos integrante da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física” (ID 72686206, p.4). Sustenta ser “sociedade limitada cujo objetivo social corresponde à ‘participação e controle de outras sociedades, nos termos do art. 2o, §3o, da Lei 6.404/1976 (CNAE 6462-0/00, Holding Familiar) (Doc. 02). Não consta no contrato social, portanto, qualquer atividade relacionada à compra e venda de imóveis A sociedade iniciou suas atividades em 10 de fevereiro de 2025, sendo o seu prazo indeterminado, o capital social é de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), integralizado por parte do sócio Joaquim De Matos Branquinho” (ID 72686206, p.4). Consigna que, na constituição da sociedade, foi-lhe transferido o imóvel “situado na QR 413 Conjunto 13 Lote 09, Samambaia, Brasília/DF (com área de 173,25m, de propriedade do sócio Joaquim De Matos Branquinho, com seu registro no 3 Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula de número 164.700) integralizado pelo valor contábil de R$ 16.000,00” (ID 72686206, p.4). Destaca que “nos termos do art. 23 da Lei no 9.249/95, combinado com o art. 142 do Decreto no 9.580/2018, a transferência dos bens pelo sócio, para a integralização do capital social, ocorreu pelo valor constante da Declaração de Bens e Direitos integrante da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física– Exercício 2023 (Doc. 05), não gerando ganho de capital. Nesse compasso, tem-se que o capital social da Sociedade foi totalmente integralizado mediante incorporação de imóvel, cujo valor é rigorosamente igual ao das cotas subscritas, inexistindo diferença ou excesso, conjuntura que se enquadra na imunidade tributária insculpida no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal” (ID 72686206, p.4). Salienta que “a imunidade do ITBI, nas operações desta natureza, prevista no Art. 156 § 2o, I da Constituição Federal, não estabelece qualquer condição ou requisito quanto ao valor atribuído ao imóvel, para a incidência da imunidade tributária do ITBI. Com a devida vênia, e diante deste descompasso, a r. Decisão singular não merece prosperar, eis que, além de negar vigência ao comando constitucional, vai na contramão do entendimento firmado por este próprio eg. Tribunal e pela Suprema Corte” (ID 72686206, p.7). Afirma que, no Tema 796 de Repercussão Geral, o STF discutiu “a possibilidade de incidência do ITBI sobre a parte do valor do bem imóvel que não estava integralizado no capital social, impasse que não se vislumbra no presente caso, uma vez que o capital social da agravante foi integralizado mediante a incorporação de imóveis cujo valor é igual ao das cotas subscritas. Evidente que, no caso em tela, configurou-se o pagamento, em bens imóveis, por parte do sócio para a integralização do capital social subscrito, inexistindo valor excedente destinado à formação de reserva de capital, de forma que a imunidade do ITBI alcança, em sua totalidade, a transferência ora em foco” (ID 72686206, p.9). Assevera que, segundo o art. 23 da Lei 9.249/1995 e o art. 142 do Decreto 9.580/2018, “quando o bem imóvel é utilizado em operação de integralização de capital social,tal bem terá como parâmetro de valor aquele ‘constante da declaração de bens ou pelo valor de mercado’ cabendo exclusivamente ao particular (não à autoridade fiscal) a escolha do valor que lhe for mais vantajoso” (ID 72686206, p.10). Pontua que a decisão agravada levou em consideração, equivocadamente, o Tema 1.113 do STJ para definir que “em qualquer operação econômica imobiliária’ (isto é, em todas as operações imobiliárias de caráter genérico) ‘que incida ITBI,’ (isto é, em todas operações não-imunes e não-isentas de ITBI) “a base de cálculo será o valor do imóvel em condições normais de mercado” (ID 72686206, p.11). Ressalta que “a definição do valor dos bens imóveis transferidos para fins de integralização de capital social deve cumprir os parâmetros dispostos pela legislação específica, de forma que o valor do bem imóvel pode ser o mesmo valor lançado na Declaração de Renda de Pessoa Física. Pensar de forma diversa é permitir que a Autoridade Fiscal, ao alegar mera defasagem de valor, unilateralmente majore o valor do imóvel, exclusivamente com intuito arrecadatório, de forma a, na prática, gerar uma tal tributação de IR SOBRE GANHO DE CAPITAL que, na prática, anulará qualquer vantagem econômica oriunda da imunidade do ITBI, negando-se a vigência, por meio desta artimanha fiscal, ao própriotexto constitucional” (ID 72686206, p.18). Alega que “presente também o perigo do dano, eis que a agravante está sendo cobrada pelo fisco, pois teve o seu benefício cassado, conforme pode se observar no Resultado do Protocolo ITBI GDF” (ID 72686206, p.19). Ao final, requer: “1) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a exigibilidade de ITBI na integralização de capital de imóveis constantes do contrato social da Agravante, ou de futuras integralizações, furtando-se a autoridade agravada de exercer quaisquer atos de cobrança, bem como sendo ela obrigada a expedir quaisquer documentos necessários ao registro da transmissão no cartório de registro imobiliário competente; 2) A intimação do Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento; 3) Ao final, seja o presente recurso provido em sua integralidade, reformando-se a decisão a quo para que suspender a exigibilidade de ITBI na integralização de capital de imóveis constantes do contrato social da Agravante, ou de futuras integralizações, furtando-se a autoridade agravada de exercer quaisquer atos de cobrança, bem como sendo ela obrigada a expedir quaisquer documentos necessários ao registro da transmissão no cartório de registro imobiliário competente” (ID 72686206, p.20). Preparo recolhido (ID 72701470). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Não restou configurado o requisito “perigo da demora” justificador de solução antecipada da questão antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. A agravante sustenta que a urgência decorre do indeferimento administrativo do benefício e da abertura de processo fiscal. Ainda que tais elementos indiquem, em tese, a probabilidade do direito — aspecto que será enfrentado adiante —, não evidenciam o risco efetivo, iminente e grave à esfera jurídica da empresa. O mero receio de exigência futura do tributo, desacompanhado de cobrança formal, inscrição em dívida ativa, constrição patrimonial ou exigência de valor não abrangido pela imunidade, não autoriza medida de urgência. Conforme a doutrina processual, o risco apto a justificar a concessão de tutela provisória deve ser efetivo, iminente e grave, superando o campo da conjectura subjetiva, o que não se verifica neste caso: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) De qualquer forma, também não se evidencia a probabilidade do direito da agravante. A Constituição Federal, em seu art. 156, §2o, I, estabelece que não incidirá ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para fins de integralização de seu capital social, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil: “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: ( ) II - transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; ( ) § 2o O imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; ( )” Sobre o ITBI, o Código Tributário Nacional estabelece que: “Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito; II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição” Por sua vez, a Lei Distrital 3.830/06 previa que: “Art. 3o O imposto não incide sobre: I - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito; II - a transmissão de bens ou direitos em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica; ( ) § 1o O disposto nos incisos I a III deste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil. § 2o Considera-se caracterizada a atividade preponderante, quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores e nos 24 (vinte e quatro) meses posteriores à aquisição, decorrer das transações mencionadas no parágrafo anterior. § 3o Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 24 (vinte e quatro) meses antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando-se em conta os 36 (trinta e seis) primeiros meses seguintes à data da aquisição. § 4o Verificada a preponderância referida no § 1o, o Imposto será devido nos termos da Lei vigente à data da aquisição, calculado sobre o valor do bem ou direito naquela data, corrigida a expressão monetária da base de cálculo para o dia do vencimento do prazo para o pagamento do crédito tributário respectivo. § 5o A preponderância de que trata o § 1o será demonstrada pelo interessado, na forma do regulamento.” O Conselho Especial acolheu parcialmente a arguição de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade parcial do § 1o do art. 3o da Lei 3.830/2006 e do § 1o do artigo 2o do Decreto Distrital 27.576/2006 na parte em que mencionam os incisos I e III do caput, de forma que a exceção neles previstas restrinja-se ao inciso II, ou seja, não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital nela subscrito (inciso I) ou no caso de transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma antes mencionada, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos (inciso III), ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil. Eis a ementa do referido julgado: “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o, §1o, LEI DISTRITAL No 3.830/2006 E ART. 2o, §1o, DECRETO DISTRITAL No 27.576/2006. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2o, I, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. Arguição de inconstitucionalidade suscitada em Apelação e acolhida pela eg. 6a Turma Cível, tendo como objeto o §1o do art. 3o da Lei Distrital no 3.830/2006 e o §1o do art. 2o do Decreto Distrital no 27.576/2006, que regulam a exigência do ITBI no âmbito do Distrito Federal, frente ao art. 156, §2o, I, da Constituição da República. 2. O art. 156, §2o, I, da Constituição da República estabelece duas hipóteses de imunidade relativamente ao ITBI, a primeira delas incondicionada e a segunda, condicionada. São elas: a) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; b) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso”. Assim, sedimentou a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 5. Arguição de inconstitucionalidade parcialmente acolhida. Declarada a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006.” (INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONTITUCIONALIDADE CÍVEL 0705115-03.2021.8.07.0018) Aplica-se, como pontuado pelo Conselho Especial do TJDFT, a ratio decidendi do julgamento do Tema 796 pelo STF no sentido de que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária. Veja-se a ementa do acórdão proferido no julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema 796): “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.113, definiu que “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)”. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça vem reiteradamente aplicando o referido entendimento do STJ e reconhecendo a legitimidade da atuação da Fazenda quando instaurado procedimento administrativo para revisar valores declarados manifestamente destoantes dos praticados no mercado local, inclusive em operações de integralização de capital: “APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ITBI (ART. 156, § 2o, I, DA CF). TEMA No 796 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (E INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0705115-03.2021.8.07.0018 - ACÓRDÃO No 1684813). CISÃO PARCIAL DE EMPRESA E ATIVIDADE PREPONDERANTE DE LOCAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. TEMA No 1113 DOS REPETITIVOS. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO PREVISTO NO CPC. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ( ) 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1113 da sistemática dos repetitivos (REsp no 1.937.821/SP), firmou teses jurídicas no sentido de que: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. No caso dos autos, a administração fazendária admitiu que não instaurou processo administrativo fiscal, nos termos do art. 148 do CTN, para desconsiderar o valor declarado pelo contribuinte como base de cálculo do ITBI, tendo promovido a retificação de forma unilateral, o que não pode ser admitido (art. 148 do CTN e Tema no 1113/STJ da sistemática dos repetitivos). ( )” (Acórdão 2004234, 0703101-41.2024.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS A ELES RELATIVOS - ITBI. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS PERTENCENTES AOS SÓCIOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRALIZAÇÂO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA E LIMITE. VINCULAÇÃO AO OBJETO SOCIAL PREPONDERANTE. CONDIÇÃO ADSTRITA A SITUAÇÕES DE FUSÃO, INCORPORAÇÃO, CISÃO OU EXTINÇÃO (CF, ART. 156, § 2o, I; CTN, ART. 36, I). TEMÁTICA OBJETO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE n. 796.376/SC). CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (PROC N. 0705115-03.2021.8.070018). DECLARAÇÃO DE PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 3o, §1o, DA LEI DISTRITAL N. 3.830/2006 E DO ART. 2o, § 1o, DO DECRETO DISTRITAL No 27.576/2006. IMUNIDADE APLICÁVEL À HIPÓTESE DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, INDEPENDENTEMENTE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA PESSOA JURÍDICA. LIMITAÇÃO. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. VALOR VENAL DOS IMÓVEIS INCORPORADOS EXCEDENTE AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. ITBI. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE. DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DECLARADOS PELOS CONTRIBUINTES E O VALOR DE MERCADO APONTADO PELO FISCO. DISCREPÂNCIA EVIDENTE. FATO NOTÓRIO. DISPENSAÇÃO DE PROVA (CPC, ART. 374, I). CORROBORAÇÃO POR LAUDO APRESENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. ELISÃO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO DECLARADO. DIFERENÇA. AFERIÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO (TEMA 1113 DO STJ, REsp 1.937.821/SP). DISTINGUISHING. SITUAÇÃO DE DISSONTONIA EVIDENTE E NOTÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA DECLARAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DESGUARNECIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. ( ) 5. Conquanto firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgado realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos - Tema no 1.113, REsp 1.937.821/SP -, que “o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)”, em situação concreta em que os valores atribuídos pela contribuinte aos imóveis manejados como forma de integralização do seu capital soam inexoravelmente dissonantes dos valores de mercado, a presunção que recobria sua declaração resta elidida, devendo prevalecer a apuração de valores levados a efeito pela autoridade fazendária ( ) 7. Apelações conhecidas e desprovidas. Unânime” (Acórdão 1964957, 0702543-69.2024.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) “( ) APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. PESSOA JURÍDICA. INTEGRAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. TEMA 1.113 DO STJ. ART. 148 DO CTN. NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO FISCO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES. ( ) 8. Quanto à base de cálculo, a tese definida em sede de recursos repetitivos pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113, in verbis: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. ( )” (Acórdão 1945469, 0715123-68.2023.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 DO STF. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. TESE 1113 DO STJ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DESPROVIDO. ( ) 7. Constata-se que o entendimento exarado no julgamento do Tema 796 não limitou a aplicação da imunidade tributária em razão da atividade empresarial (exclusão das empresas com atividade imobiliária) na hipótese de transferência para a integralização do capital social. Ou seja, não houve a realização de diferenciação da atividade empresarial, na primeira parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF/88, não se confundindo com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso. 8. A legislação tributária impõe que a atividade preponderante seja aferida somente na segunda parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF, pelos rendimentos da empresa nos dois anos anteriores ou subsequentes à aquisição dos bens, não sendo suficiente a simples menção de atividades imobiliárias no contrato social da empresa para que o município negue a imunidade. 9. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, conforme tese fixada no tema 1113 do STJ. 10. No caso dos autos, o valor dos imóveis atribuído pelo Fisco é superior ao indicado pela empresa apelante, não havendo imunidade a se reconhecer sobre o valor excedente. ( )” (Acórdão 1985935, 0714811-58.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Isto definido, a documentação constante nos autos comprova a operação de transferência de bem imóvel pertencente a sócio da agravante para integralização de capital social em valor equivalente a R$ 16.000,00, conforme previsto na Cláusula Quinta do Contrato Social (ID 232283915, p. 3), observando o limite de capital integralizado, fixado em R$ 16.000,00. Este o bem imóvel objeto da operação: · Imóvel situado na QR 413 Conjunto 13 Lote 09, Samambaia, Brasília/DF (com área de 173,25m, de propriedade do sócio Joaquim De Matos Branquinho, com seu registro no 3 Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula de número 164.700) integralizado pelo valor contábil de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); Conforme cláusula terceira do contrato social, a agravante “terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: participação e controle de outras sociedades, nos termos do artigo 2, parágrafo 3 da Lei 6.404/1976 (CNAE 6462-0/00, Holding Familiar” (ID 232283915, p. 2). Além disso, consta na declaração de imposto de renda do sócio, relativa ao ano-calendário de 2023, o valor atribuído ao imóvel em questão: R$ 16.000,00 (ID 235446670, origem). A agravante submeteu requerimento à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, solicitando o reconhecimento da não incidência do ITBI sobre a operação de incorporação do referido bem imóvel ao capital social da pessoa jurídica. O pedido foi indeferido com fundamento na existência de indícios de que o valor informado no requerimento — correspondente a valor histórico — estaria em descompasso com os parâmetros praticados no mercado imobiliário local. O órgão indicou que, para fins de apuração da base de cálculo do ITBI, seria considerado o valor venal de mercado e que seria instaurado processo administrativo de arbitramento com esse objetivo (ID 232283919, p.2). Na mesma ocasião, a agravante foi formalmente intimada a apresentar elementos capazes de demonstrar a adequação do valor declarado, tendo lhe sido facultado juntar quaisquer documentos evidenciadores da correspondência do valor informado à realidade de mercado, como fotografias recentes do imóvel, laudo técnico de avaliação, pesquisas em plataformas eletrônicas de oferta, anúncios publicados na imprensa escrita ou em outros meios de divulgação (ID 232283919, p. 2). Assim e nos termos do que relatado, a agravante alega ter atribuído ao imóvel valor idêntico ao do capital subscrito — R$ 16.000,00. Sustenta que tal valor reflete adequadamente a quantia a ser considerada para fins de aplicação da imunidade prevista no art. 156, §2o, I da CF. Contudo, a autoridade fazendária, ao examinar o requerimento administrativo, identificou indícios de significativa defasagem entre o valor declarado e o preço praticado no mercado imobiliário local — o que de todo razoável, especialmente considerando a metragem do imóvel (173,25m2) e sua localização urbana (Samambaia/DF), disparidade que motivou a instauração de procedimento administrativo de arbitramento com fundamento no art. 148 do CTN voltado à apuração do valor venal do bem em condições normais de mercado. Tal conduta do Fisco está em conformidade com a orientação firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.113 dos recursos repetitivos, segundo a qual o valor atribuído pelo contribuinte goza de presunção relativa de conformidade ao valor de mercado, podendo ser afastado por meio de processo administrativo fiscal regularmente instaurado. Assim, embora a legislação do imposto de renda autorize a integralização do capital pelo valor constante na declaração de bens do sócio (art. 23 da Lei 9.249/95 c/c art. 142 do Decreto 9.580/2018), esse critério não vincula, de forma absoluta, a apuração da base de cálculo do ITBI, sobretudo se a Administração demonstrar, com base em parâmetros objetivos, que o valor declarado não reflete as condições correntes de mercado. Nessa perspectiva, a pretensão de ver reconhecida, liminarmente, a inexigibilidade do ITBI sobre a integralidade da operação e eventuais operações futuras revela-se juridicamente temerária, ao menos na atual fase de cognição sumária. A negativa da imunidade pela Administração Tributária restringe-se, até o momento, à parcela que eventualmente ultrapasse o limite do capital subscrito, que ainda será objeto de apuração no bojo do procedimento administrativo instaurado. Como se vê, não há fundamento legal ou probatório apto a autorizar, desde já, a concessão da tutela recursal nos moldes amplos requeridos pela agravante (suspensão da exigibilidade do ITBI sobre o valor integral da operação de transferência, vedação à prática de qualquer ato de cobrança e na imposição ao Distrito Federal de obrigação de fazer direcionada à expedição de documentos necessários ao registro da transmissão no cartório de registro de imóveis), razão por que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora